Tribunal: TJMMG
Processo: 2000058-71.2025.9.13.0001
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000058-71.2025.9.13.0001 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Revisor: James Ferreira Santos Julgamento: 13/11/2025 Publicação: 02/12/2025 Decisão: unânime Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR E DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÕES CRIMINAIS. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE DESRESPEITO A SUPERIOR. RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO POR DESRESPEITO A SUPERIOR. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. RECURSO INTERPOSTO PELO ACUSADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AO CRIME DE DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. PEDIDO DE AFASTAMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. REFORMA DA PENA. UTILIZAÇÃO DOS ANTECEDENTES FUNCIONAIS. RECURSO DO ACUSADO PARCIALMENTE PROVIDO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta pelo acusado, com a finalidade de reformar a sentença na parte em que foi condenado pela prática do crime previsto no art. 339 (denunciação caluniosa) do Código Penal (CP). 2. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público, visando à reforma da sentença que absolveu o acusado pela prática do crime previsto no art. 160 do Código Penal Militar (desrespeito a superior). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A discussão consiste em saber: i) se o conjunto probatório permite a manutenção do decreto condenatório em relação ao crime de denunciação caluniosa; e ii) se há fundamentos para sustentar a imposição de uma condenação pelo crime de desrespeito a superior. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Se restou devidamente comprovado que o acusado deu causa à instauração de relatório de investigação preliminar em desfavor de seu superior hierárquico, imputando-lhe o crime de ameaça, do qual sabia ser ele inocente, a manutenção da condenação é medida que se impõe. 5. Se as provas coligidas aos autos não permitem a certeza necessária para sustentar a imposição de um decreto condenatório em relação ao crime de desrespeito a superior, impõe-se a manutenção da absolvição do acusado, com fulcro no art. 439, alínea “e”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM), em observância ao princípio do in dubio pro reo. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 IV. DISPOSITIVO 6. Negado provimento à apelação interposta pelo Ministério Público. 7. Recurso interposto pelo acusado parcialmente provido, apenas para reformar a pena imposta. _______ Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 915.956/MG, Relator Min. Felix Fischer, 5ª Turma, j. em 22/11/2016, HC 378.118/SP, Relator Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. em 06/04/2017 e AgRg no HC n. 887.582/SP, Relator Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. em 20/5/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público e, também por unanimidade, em dar provimento parcial ao apelo interposto por Tiago de Castro Araújo, apenas para reformar a pena imposta pelo cometimento do crime de denunciação caluniosa, fixando-a em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida no regime aberto, mantendo, todavia, os demais termos da sentença primeva. RELATÓRIO A Promotoria de Justiça oficiante na Justiça Militar do Estado de Minas Gerais ofereceu denúncia em desfavor do ex-PM Tiago de Castro Araújo, fazendo-o sob os seguintes fundamentos: [...] Consta dos inclusos autos de IPM que, no dia 27/12/2023, por volta das 18:00 horas, na sede da 53ª Cia PM, no Município de Divinópolis/MG, o denunciado desrespeitou superior diante de outro militar. Posteriormente, o denunciado deu causa à instauração de procedimento investigatório criminal, imputando ao 2º Ten PM Gilbert Cleidson Ferreira crime de que o sabia inocente. Na data e horário mencionados, o 2º Ten PM Gilbert Cleidson Ferreira, que funcionava como CPU, encontrava-se na sede da 53ª Cia PM, acompanhado do Asp a Oficial Pedro Henrique Moreira da Silva, quando o denunciado saiu da sala de instrução em direção à viatura e passou por eles, com cara de insatisfação e sem prestar a continência regulamentar. O acusado retornou à sala de instrução e, dessa vez, no trajeto, apresentou-se ao 2º Ten PM Gilbert Cleidson Ferreira e ao Asp a Oficial Pedro. Após, aquele graduado solicitou que chamasse o CB PM Tiago de Castro Araújo para conversarem. Durante o diálogo, o denunciado passou a gesticular e a dizer que não concordava com as colocações do seu superior, sendo que, em determinado momento, passou a se apresentar alterado e muito nervoso. Pretendendo já encerrar a conversa, o 2º Ten PM Gilbert Cleidson Ferreira advertiu o denunciado quanto à necessidade de realinhamento de sua conduta operacional e de cumprimento do regulamento, afirmando que não iria mais aceitar que o CB PM Tiago de Castro Araújo passasse por ele com cara de insatisfação e de desdém, sem prestar a devida continência. Naquele contexto, o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 denunciado indagou ao superior se ele o estava ameaçando, ao que ele respondeu negativamente, apontando que estava advertindo o subalterno. Em determinado momento da conversa, o denunciado reverberou os seguintes dizeres ao 2º Ten PM Gilbert Cleidson Ferreira, em tom afrontoso: “[...] o senhor fala uma palavrinha com o Comandante, fala uma palavrinha com o capitão, o que que o capitão vai achar? [...] Tô enviando a nossa conversa aqui pro Comandante, e tô encaminhando pro Capitão Braga pro senhor... então tá... pro senhor ter uma noção...; [...] eu tô passando pro Coronel Erlando a situação e tô passando pro Capitão Braga [...]” Após o encerramento do diálogo, o denunciado efetuou uma ligação telefônica ao seu chefe direto, Cap PM André Gustavo Pena Braga, que estava de folga naquele dia, alegando que tinha acabado de ser vítima de crime de ameaça, perpetrado pelo 2º Ten PM Gilbert Cleidson Ferreira, e que desejava que as providências legais fossem adotadas. O acusado, ainda, informou que tinha gravado toda a conversa com o superior, e que possuía o respectivo vídeo com o teor das ameaças. Em seguida, o Cap PM André Gustavo Pena Braga ligou para o ofendido para ouvir a versão dele sobre os fatos alegados pelo denunciado e, depois, ouviu a gravação, da qual não constatou qualquer ameaça perpetrada pelo 2º Ten PM Gilbert Cleidson Ferreira. De fato, na referida gravação, foi possível verificar que não houve ameaças dirigidas ao acusado, mas se constata que o ofendido advertiu o denunciado para que ele cumprisse o regulamento militar e se conduzisse de forma mais comprometida com o trabalho, citando, inclusive, uma situação que gerou um risco real para a segurança dele, ao consignar que, em uma ocorrência de um homicídio tentado, o 2º Ten PM Gilbert Cleidson Ferreira desceu sozinho da viatura, tendo o CB PM Tiago de Castro Araújo permanecido no veículo, com o ar condicionado ligado e mexendo no seu aparelho de telefone celular. Após a ocorrência dos fatos, o 2º Ten PM Gilbert Cleidson Ferreira confeccionou o Relatório n. 1021/2023, contando a sua narrativa, bem como o Relatório n. 1023/2023, no qual relatou o episódio ocorrido em 16/10/2023, durante o atendimento à referida ocorrência de homicídio tentado. Por sua vez, o acusado elaborou o Relatório 023/2024, dirigido ao Comandante do 23º BPM, no qual apresentou sua versão dos fatos. Ademais, o Cap PM André Gustavo Pena Braga redigiu um Relatório, que foi encaminhado ao mesmo Comando PM, sendo que tais documentos ensejaram a instauração do RIP n. 100.845/2024, para a apuração dos fatos. Frente ao exposto, o militar denunciado CB PM Tiago de Castro Araújo encontra-se incurso no art. 160 (desrespeito a superior), do Código Penal Militar e no art. 339 do Código Penal, pelo que o Ministério Público requer seja ele citado para interrogatório e defesa que quiser produzir, ouvidas as pessoas abaixo arroladas, cumpridas as demais formalidades da lei, para ao final, ser condenado nas sanções que lhe couber. [...] (Evento 1- DENUNCIA1). No Evento 1 – PROMOÇÃO4, procedeu-se à emenda da exordial acusatória, nos seguintes termos: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 [...] corrige-se a tipificação penal do delito de denunciação caluniosa, passando a constar o art. 343, CPM, ratificando-se os demais termos da denúncia. A denúncia foi recebida no dia 27/01/2025 (Evento 1 – DEC1). Devidamente citado, o acusado apresentou resposta à acusação (Evento 58 – RESPOSTA À ACUSAÇÃO1). No dia 31/03/2025, realizou-se a audiência de oitiva da vítima, 2º Ten PM Gilbert Gleidson Ferreira, e das testemunhas de acusação, Cap PM André Gustavo Pena Braga, Cap PM Reginaldo Morais de Sales, 2º Ten PM Pedro Henrique Moreira da Silva, 2º Ten PM Wesley Natanael Rodrigues, 2º Sgt PM Philipe Stefani do Prado Vilela e 3º Sgt PM Wilder Fabiano Alves da Costa, sendo dispensadas, pelo Ministério Público, a oitiva de outras 02 (duas) testemunhas (Evento 65 – ATA1). Para os fins do art. 417 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), a defesa do acusado apresentou rol de testemunhas (Evento 69 – PET1). Em 23/05/2025, realizou-se a audiência de inquirição das testemunhas de defesa, 3º Sgt PM Vinícius Gonçalves Lemos e 3º Sgt PM Wilder Fabiano Alves Costa, bem como o interrogatório do acusado (Evento 89 – ATA1). Na mesma sessão, a defesa pugnou, para fins do art. 427 do CPPM, pela juntada das Certidões de Antecedentes Criminais (CACs) do acusado, as quais foram acostadas no Evento 92 – CERTANTCRIM1, Evento 105 – CERTANTCRIM1, no Evento 114 – CERTANTCRIM1 e no Evento 118 – CERTANTCRIM1. O Ministério Público nada requereu. Já na fase do art. 428 do CPPM, o Ministério Público pugnou pela apresentação de alegações finais orais em plenário. A defesa, por sua vez, manifestou interesse em apresentar suas alegações finais escritas, que foram acostadas no Evento 120 – ALEGAÇÕES1. Em 13/06/2025, reuniu-se o douto Conselho Permanente de Justiça (CPJ) para a sessão de julgamento (Evento 123 – ATA1). Em suas alegações em plenário, o representante do Ministério Público requereu a condenação do acusado, nos exatos termos da denúncia. A defesa, por sua vez, reiterando os termos postos em suas alegações escritas, requereu a absolvição com fundamento nas alíneas “b” ou “e” do art. 439 do CPPM, ou, ainda, por ausência de dolo e, especificamente em relação ao crime do art. 160 do Código Penal Militar (CPM), sob o argumento de que a conduta não teria sido praticada na presença de outro militar. Findos os debates, o douto CPJ da 1ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME) decidiu, por unanimidade, absolver o acusado Tiago de Castro Araújo pela prática do crime previsto no art. 160 do CPM (desrespeito a superior), com fundamento na alínea "e" (não existir prova suficiente para a condenação) do art. 439 do CPPM. Contudo, também por unanimidade, condenou-o pelo delito do art. 339 do Código Penal (CP) (denunciação caluniosa), à pena de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, sem direito ao sursis. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 O teor da sentença condenatória consta do Evento 133 – SENT1, tendo sido procedida à sua leitura em 23/06/2025, oportunidade em que as partes interpuseram recurso de apelação (Evento 134 – ATA1). O parquet, inconformado com a parte da decisão que absolveu o réu pelo crime capitulado no art. 160 do CPM (desrespeito a superior), interpôs recurso de apelação, pugnando por sua condenação (Evento 147 – RAZAPELA1). Alegou que a sentença merece ser reformada, uma vez que o tipo penal se configura por qualquer meio capaz de ensejar a falta de respeito do subordinado para com o seu superior hierárquico, desde que haja a percepção da conduta ilícita por outro militar. No presente caso, asseverou que a conduta consistiu no ato de “não dispensar ao superior hierárquico o devido respeito”, fato presenciado por outros militares. Disse que as testemunhas ouvidas na fase instrutória foram unânimes em afirmar a postura arrogante e desrespeitosa do acusado perante seu superior, fato que, ao contrário do que constou na decisão primeva, configura “em todas as suas circunstâncias, o tipo incriminador do art. 160 do CPM, uma vez que o apelado desrespeitou seu superior hierárquico diante de outro militar”. Asseverou que o dolo do tipo penal restou cabalmente caracterizado, uma vez que o acusado, além de não ter, de pronto, prestado continência, “de forma livre, voluntária e consciente” gravou a conversa, durante a qual manteve-se “com uma postura afrontosa, com gestos e nervosismo”, em explícita falta de consideração e respeito com seu superior hierárquico. Destacou que a disciplina e a hierarquia militares são as bases institucionais, estruturantes e fundamentais da Polícia Militar, princípios tutelados pela norma penal incriminadora do art. 160 do CPM. Com esses fundamentos, pugnou pelo provimento do presente recurso, a fim de que seja reformada a sentença primeva e, por conseguinte, condenado o ex-Cabo PM Tiago de Castro Araújo pelo crime de desrespeito a superior, previsto no art. 160 do CPM. A defesa técnica constituída pelo sentenciado apresentou contrarrazões ao recurso de apelação (Evento 164 – CONTRAZAP1). Alegou, em síntese, que a decisão a quo não carece de reparo na parte que declamou a absolvição, pois, ao analisar os aspectos fáticos e jurídicos do tipo penal previsto no art. 160 do CPM, acertadamente concluiu pela inexistência da elementar relativa à prática do delito na presença de outro militar. Destacou, a esse respeito, que nenhum dos militares inquiridos em juízo afirmou ter ouvido o teor da conversa entre o apelado e a suposta vítima, seu superior, ao passo que “uma discussão ou conversa acalorada, demonstrar insatisfação com algo, etc., não configura o referido crime militar”. Registrou que, “em nenhum momento ele proferiu xingamentos, palavras de baixo calão, agiu com menosprezo ou desconsideração”, fato que afasta o dolo de desrespeitar o seu superior, exigido na conduta. Requereu, assim, a manutenção da sentença na parte dedicada à absolvição do acusado pelo delito previsto no art. 160 do CPM. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 A defesa do ex-PM Tiago de Castro Araújo, apresentou suas razões de apelo no Evento 152 – OUT1 Suscitou a atipicidade da conduta, seja por ausência de previsão legal ou por inexistência de dolo. Asseverou, em relação à ausência de previsão legal, que o art. 339 do CP traz em seu bojo as hipóteses de procedimentos passíveis de ensejar a configuração do delito de denunciação caluniosa, dentre as quais não se enquadra o Relatório de Investigação Preliminar (RIP), por se tratar de “um documento inicial utilizado pela Polícia Militar, para se verificar preliminarmente uma situação ou evento”, mas não de natureza de investigação criminal. Destacou, a esse respeito, que a conduta do apelante consistiu em retratar, para as autoridades competentes, a contenda havida com o Ten Gilbert, que em nenhum momento fora tratado como investigado ou respondeu a qualquer processo e/ou procedimento, motivo pelo qual é cogente sua absolvição pela alínea “b” do art. 439 do Código de Processo Penal Militar. No tocante à ausência de dolo, asseverou que o relato feito pelo apelante, que ensejou o indiciamento pelo crime de denunciação caluniosa, decorreu do sentimento emergido no momento da desavença, pois, em “seu subconsciente, ele de fato acreditava que possivelmente teria sido vítima de supostas ‘ameaças/coação’” por parte do PM Ten Gilbert e, por esse motivo, solicitou providências para apuração dos fatos e de eventual prática de transgressão disciplinar. Disse que “o delito de denunciação criminosa, se configura quando o agente dá causa à instauração contra alguém, de algum dos procedimentos/processos previstos no art. 339 do Código Penal, de que o sabe inocente”, o que não ocorreu no caso em comento, uma vez que solicitou a apuração dos fatos exatamente para averiguar se houve alguma conduta irregular por parte do oficial. Por essa razão, entende como inexistente o elemento subjetivo do dolo, exigido pelo tipo penal do art. 339 do CP. Pelo princípio da eventualidade, no caso de ser mantida a condenação, pugnou pela remessa dos autos ao Ministério Público, para apresentação da proposta do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), pois presentes os seus requisitos. No tocante à pena aplicada, disse que, na primeira fase da dosimetria, devem ser afastadas as valorações negativas das circunstâncias judiciais da culpabilidade e dos maus antecedentes; na segunda fase, pleiteou pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, condições que possibilitam a fixação da penalidade no patamar mínimo e a concessão do sursis. Nessa seara, ressaltou que “a fundamentação empregada fora inidônea, primeiramente em razão do Conselho Permanente de Justiça, ter condenado apelante no crime previsto no art. 339 do Código Penal comum, e não no crime do art. 343 do Código Penal militar.”. Pugnou, ainda, pela substituição da pena privativa de liberdade por medidas restritivas de direitos, na medida em que se encontram TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal comum, uma vez que foi condenado pelo crime de denunciação caluniosa previsto no mesmo regramento penal. Assim, ao final, pleiteou: [...] Diante de todo o exposto, sabendo do senso de Justiça sempre afeto à Vossas Excelência, pugna a Defesa que seja o recurso de apelação conhecido e provido para: a) Reformar a r. sentença de primeiro grau, para absolver o apelante Tiago de Castro Araújo, do crime previsto no art. 339 do Código Penal comum, por atipicidade da conduta, por ausência de previsão legal de que o Relatório de Investigação Criminal (RIP), não é um Procedimento Investigatório Criminal (PIC), previsto no art. 339 do Código Penal comum; b) Reformar a r. sentença de primeiro grau, para absolver o apelante Tiago de Castro Araújo, do crime previsto no art. 339 do Código Penal comum, por atipicidade da conduta, por ausência de dolo específico exigido pelo tipo, pois o apelante somente confeccionou um relatório e acionou seus superiores da época, para que fossem apurados fatos envolvendo ele e o Tenente Gilbert, sendo que a conduta praticada pelo Tenente Gilbert, poderia em tese se enquadrar como transgressão disciplinar, se tratando de análise subjetiva, ou seja, o apelante não possuía certeza de que o Tenente Gilbert era inocente; c) Subsidiariamente, caso não seja o apelante absolvido, seja determinado a remessa dos autos ao Ministério Público, para análise e proposta de Acordo de Não Persecução Penal; d) Subsidiariamente, caso não seja o apelante absolvido, seja procedida nova dosimetria da pena para: a) afastar a valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade e dos maus antecedentes; b) reconhecer a atenuante da confissão espontânea; c) seja a pena fixada no mínimo legal de 2 (dois) anos; d) seja substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal comum, aplicado subsidiariamente ou; e) Seja concedido a suspensão condicional da pena, nos termos do art. 84 do Código Penal militar. [...] O Ministério Público apresentou suas contrarrazões de apelação (Evento 159 – CONTRAZAP1). No tocante ao pedido de reforma da sentença e absolvição do apelante por atipicidade da conduta, consistente no fato de não se enquadrar o RIP nas hipóteses delineadas no art. 339 do CP, disse que o referido tipo penal prevê várias espécies de investigações ou processos e, ao contrário do que sustenta a defesa, o RIP é um procedimento investigatório que visa a apurar as circunstâncias de infrações penais. Salientou que o relatório elaborado pelo apelante imputou à vítima, o Sgt Gilbert, o crime de coação e ameaça, tendo, inclusive, realizado juízo de tipificação da suposta transgressão militar praticada pelo superior hierárquico, enquadrando-o no art. 13, inc. XII, ou, alternativamente, no art. 15, inc. III, ambos do Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais (CEDM). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Disse que, embora o apelante tivesse consciência de que o Ten Gilbert não lhe perpetrou qualquer ameaça, elaborou um relatório imputando-lhe a prática dos citados delitos, o que configura o dolo. Quanto ao pedido subsidiário de oferecimento de ANPP, informou que a proposta já foi ofertada na 1ª instância, tendo sido fundamentadamente indeferida pelo juízo a quo. Alegou que a dosimetria da pena restou imposta em consonância com a legislação em vigor, não carecendo de revisão. Rechaçou, ainda, o pedido de suspensão condicional da pena, por não estarem satisfeitos os requisitos objetivos e subjetivos do art. 84 do CPM, tampouco o pedido de substituição da pena privativa de liberdade aplicada por pena restritiva de direitos, sendo inaplicável a analogia ao art. 44 do CP. Pugnou, assim, pelo desprovimento do recurso de apelação, mantendo-se a condenação do apelante pelo crime descrito no art. 339 do CP. A douta procuradora de justiça oficiante neste e. Tribunal manifestou-se nos seguintes termos, in verbis: [...] ? APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO Inteira razão assiste à combativa representante do Órgão Ministerial quando clama pela condenação do acusado pelo crime de desrespeito a superior, uma vez que ficou cabalmente evidenciado nos autos que, agindo de forma desrespeitosa e intimidatória, ele não prestou continência de imediato ao 2º Ten PM Gilbert Cleidson Ferreira (evento 1 - IPM2 - fls. 76/82 dos autos n. 2000322-25.2024.9.13. 0001), momento em que violou frontalmente normas internas da Corporação, além de manter discussão acalorada em tom de voz elevado com o referido superior hierárquico, recheada de questionamentos inapropriados, e gravar toda a conversa (evento 1 - IPM2 - fls. 88/104 e VÍDEO7 dos autos n. 2000322-25.2024.9.13.0001), fatos estes presenciados pelo 2º Ten PM Pedro Henrique Moreira da Silva (evento 1 - IPM2 - fls. 118 dos autos n. 2000322-25.2024.9.13.0001), o qual confirmou a exaltação do réu, perfazendo-se o dolo em desrespeitar as hierarquia e disciplina militar, essenciais à manutenção da estrutura da Polícia Militar. Basta escutar o vídeo constante do evento 1 (VÍDEO7 dos autos n. 2000322-25.2024.9.13.0001) para se perceber a forma totalmente inapropriada com que reagiu ex-Cb Tiago ao ser advertido por seu superior hierárquico sobre questões institucional (bater continência) e de serviço (uso contínuo de telefone celular durante o trabalho de modo a não executá-lo corretamente), quando passou a “medir forças” com o Oficial alegando que não concordava com as palavras e a posição por ele adotadas. Revela-se absolutamente inaceitável a postura do réu perante o seu superior, considerando que o Ten Gilbert iniciou a conversa com extrema educação, inclusive escolhendo palavras para não ofender o subordinado, mesmo porque realmente pouco ou nada importa se o ex-Cb Tiago concordava ou não com a advertência. A sua obrigação era simplesmente ouvir o Oficial e obedecer. É lamentável que a Polícia Militar, com uma estrutura tão hierarquizada, tenha tido que tolerar um policial com tal comportamento e, mais incrível ainda, que o Conselho Permanente de Justiça, em sua TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 maioria formado por Oficiais, haja entendido ser esse um comportamento normal! Aliás, de uma atenta leitura da peça decisória, nota-se que, em notória contradição com a sua parte conclusiva, o próprio sentenciante acaba confirmando a efetiva prática de desrespeito a superior ao consignar que: “O réu, porém, não aceitou as orientações repassadas pelo superior, assim como expressou descontentamento ao tomar notícia de eventual comunicação a ser repassada ao Comandante da Cia” (evento 133). No que diz respeito à presença de outro militar para a configuração do crime previsto no artigo 160 do CPM, ao contrário do afirmado na sentença, ficou indiscutivelmente comprovada a presença, pelo menos, do 2º Ten PM Pedro Henrique Moreira da Silva, sendo certo que o fato desse militar não ter escutado toda a conversa em detalhes não descaracteriza o delito de desrespeito a superior, bastando que haja presenciado algum ato ou palavra de desrespeito, o que foi por ele confirmado no caso concreto, conforme se extrai do seu depoimento extrajudicial (evento 1 - IPM2 - fls. 118 dos autos n. 2000322-25.2024.9.13.0001), inteiramente confirmado em juízo (evento 65 - VÍDEO 6). A sentença está, então, a merecer reforma nos moldes do apelo ministerial, até para que se possibilite dar uma resposta adequada à sociedade, que hoje clama incessantemente pela devida punição dos agentes estatais que contrariam as regras de comportamento social, evitando-se, com isto, a impunidade e o incentivo à prática de infrações altamente reprováveis, sob pena de, assim não se fazendo, levar o judiciário ao descrédito ante os olhos da sociedade, no mínimo a questionamentos tão corriqueiros nos dias atuais. ? APELAÇÃO DA DEFESA Já a parte da sentença que condenou o acusado pelo delito de denunciação caluniosa deve ser mantida, tendo em vista que, ao invés de se defender da imputação que ocasionou a elaboração do Relatório pelo 2º Ten PM Gilbert Cleidson Ferreira, ele elaborou o seu próprio Relatório sobre os fatos, onde resolveu insistir que o referido Oficial havia cometido crime contra si (evento 1 - IPM2 - fls. 62/64 dos autos n. 2000322-25.2024.9.13.0001), mesmo sabendo que as palavras deste se tratavam de advertência no sentido de que observasse as regras que permeiam os princípios das hierarquia e disciplina, bem como cumprisse as obrigações profissionais com responsabilidade. Portanto, tendo o Relatório elaborado pelo ex-Cb Tiago dado origem à instauração do Relatório de Investigação Preliminar (RIP) n. 100.845/2024 para apuração dos fatos, inclusive da conduta do Ten Gilbert (evento 1 - IPM2 - fls. 70 dos autos n. 2000322-25.2024.9.13.0001), configurou-se o delito de denunciação caluniosa, considerando que o RIP possui, sim, natureza investigativa que pode culminar na conclusão de indícios de infração disciplinar ou penal, suficiente para a configuração do delito previsto no artigo 339 do CP. Assim sendo, as considerações tecidas pelo sentenciante em relação ao delito de denunciação caluniosa (eventos 133), aliadas à detalhada análise do conjunto probatório com a descrição da dinâmica dos fatos nas contrarrazões (evento 159 - fls. 03/08), são mais do que suficientes para comprovar o que se encontra narrado na peça exordial acusatória e formar com segurança a convicção no sentido condenatório, não havendo que se falar em inexistência de dolo ou atipicidade da conduta. Agora, quanto às teses subsidiárias, especialmente o pleito de aplicação do acordo de não persecução TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 penal (ANPP) - evento 152 (fls. 15/ 17), não merece prosperar, porque, embora já oferecido o aludido benefício (evento 21 dos autos n. 2000322-25.2024.9.13.0001), não foi homologado pelo juízo (evento 23 dos autos n. 2000322-25.2024.9.13.0001), tampouco a defesa, à época, interpôs qualquer recurso dessa decisão, tornando a matéria, então, preclusa. No que diz respeito ao pedido redução da pena-base do delito de denunciação caluniosa no mínimo legal (evento 152 - fls. 18), de início, ressalta-se que, no momento da fixação da pena, ao julgador é conferida pela lei uma margem de discricionariedade juridicamente vinculada, tanto em relação à variação quantitativa de sanção indicada pelo tipo penal correspondente, quanto à motivação da fixação de determinada quantidade. A maior comprovação disto é o fato de os tipos penais, não só os dispostos no Código Penal como também os trazidos por leis especiais, não determinarem certa e indiscutível quantidade de pena a ser aplicada, fixando apenas limites entre o mínimo e o máximo, de modo que a pena final irá variar de acordo com as circunstâncias do delito e características do acusado e vítima. Segundo fundamentação exposta na sentença recorrida (evento 133), analisadas todas as circunstâncias judiciais previstas no artigo 69 do Código Penal Militar e consideradas duas delas desfavoráveis, quais sejam, as relativas à culpabilidade e aos antecedentes, foi a pena-base do delito de denunciação caluniosa fixada em dois (02) anos e oito (08) meses de reclusão, ou seja, um pouco acima do mínimo legal, que é de dois (02) anos. A jurisprudência já se posicionou sobre essa matéria, estabelecendo que basta a presença de uma circunstância judicial desfavorável para que a pena se distancie do mínimo, o que pode ser conferido no seguinte julgado: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AVENTADA NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. INOCORRÊNCIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. ELEVADA QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. ... 2. ... 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não é possível haver compensação entre as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, na medida em que as circunstâncias favoráveis ou neutras apenas impedem o acréscimo da pena-base de seu grau mínimo, mas não anulam outra já considerada desfavorável. Assim, um único vetor desfavorável, já autoriza o acréscimo da penabase, desde que de feito forma razoável, como no caso (AgRg no AREsp 1404788/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 6/3/2019). 4. ... 5. ... 6. Embargos de declaração rejeitados.” - g.n. (STJ - 5ª Turma - EDcl no AgRg no REsp n. 2.027.050/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julg. em 13/12/2022, pub. em 19/12/2022) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 Desta forma, totalmente justificável se mostra a pequena elevação da pena-base, uma vez que o réu possui duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, o que, de fato, não poderia ter sido ignorado no momento da fixação da sanção, tendo o sentenciante fundamentado, com a devida clareza, o motivo da elevação da reprimenda. No que tange à pretensão de reconhecimento da atenuante em virtude da confissão espontânea (art. 72, III, “d”, CPM) - evento 152 (fls. 19), da mesma forma não merece guarida, uma vez que, ao contrário do que sustentou a defesa, não houve qualquer tipo de confissão por parte do acusado Tiago acerca da prática do crime de denunciação caluniosa, seja na fase inquisitorial, quando entendeu por bem se manter em silêncio (evento 1 - IPM2 - fls. 84/86 dos autos n. 2000322-25.2024.9.13.0001), seja em juízo, oportunidade em que se limitou a afirmar que elaborou o Relatório por se sentir ameaçado (evento 84 - VÍDEO4), o que significa que não confessou ter dado causa a instauração de procedimento contra alguém que sabia ser inocente. Em relação ao pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (evento 152 - fls. 20), da mesma forma não deve ser acolhido, porque o Supremo Tribunal Federal há muito tempo pacificou o entendimento no sentido da inaplicabilidade da Lei n. 9.714/98 às condenações por crimes militares, a exemplo dos seguintes julgados: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL MILITAR. CRIMES DE PECULATO E FAVORECIMENTO REAL. SUBSTITUIÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. ARTIGO 44 DO CP. INAPLICABILIDADE AOS CRIMES MILITARES. PRECEDENTES. 1. A substituição da pena privativa de liberdade prevista no artigo 44 do Código Penal não é aplicável aos crimes militares. Precedentes: ARE 700.012 ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 10/10/2012, HC 94.083/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 12/3/2010, e HC 91.709, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 13/3/2009. 2. In casu o acórdão extraordinariamente recorrido assentou: ‘EMBARGOS INFRINGENTES - CRIME MILITAR - SUBSTITUIÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. ARTIGO 44 DO CP - IMPOSSIBILIDADE NA ESPÉCIE - NÃO PROVIMENTO DO RECURSO.’ 3. Agravo regimental DESPROVIDO.” - g.n. (STF - 1ª Turma - ARE n. 779938 AgR, Rel. Min Luiz Fux, julg. em 05/08/2014, pub. em 22/08/2014) • “HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR. SUBSTITUIÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE NA ESPÉCIE. HABEAS CORPUS DENEGADO. 1. É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de não se admitir a aplicação da Lei n. 9.714/98 para as condenações por crimes militares, sendo esta de aplicação exclusiva ao Direito Penal Comum. Precedentes. 2. A conversão da pena privativa de liberdade aplicada pela Justiça Militar por duas restritivas de direito poderá ocorrer, pelo menos em tese, desde que o Paciente tenha de cumprir pena em estabelecimento prisional comum e a pena imposta TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 não seja superior a dois anos, nos termos previstos no art. 180 da Lei de Execução Penal, por força do que dispõe o art. 2º, parágrafo único, daquele mesmo diploma legal. 3. Na espécie, contudo, a pena fixada ao Paciente foi de dois anos, nove meses e dezoito dias de reclusão. Não há, portanto, como ser reconhecido a ele o direito de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito. 4. Habeas corpus denegado.” - g.n. (STF - 1ª Turma - HC n. 91709, Rel. Min Cármen Lúcia, julg. em 16/12/2008, pub. em 13/03/2009) Por fim, a respeito do pedido de concessão da suspensão condicional da pena (evento 152 - fls. 20), também se revela absolutamente descabido em face dos expressos impedimentos trazidos pelo artigo 84, caput, e inciso II, do CPM, devidamente mencionados na sentença, quais sejam, o objetivo - pena privativa de liberdade maior do que dois anos - e o subjetivo - duas circunstâncias judiciais negativas (evento 133). Diante de todo o exposto, esta Procuradoria de Justiça opina pelos conhecimentos de ambos os recursos, total desprovimento do interposto pela defesa e provimento do interposto pela acusação, a fim de que, mantida a condenação pelo crime previsto no artigo 339 do CP, seja reformada a decisão de 1ª instância com a condenação do Cb PM TIAGO DE CASTRO ARAÚJO, também, nas sanções do artigo 160 do Código Penal Militar. (Evento 7 – PARECER1) É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Recebo os recursos, porque presentes os pressupostos de admissibilidade. Depreende-se dos autos que o ex-PM Tiago de Castro Araújo foi condenado pela prática do crime capitulado no art. 339 (denunciação caluniosa) do Código Penal, à pena de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão. Restou, contudo, absolvido pelo delito previsto no art. 160 (desrespeito a superior) do Código Penal Militar, com supedâneo na alínea "e" do art. 439 do CPPM. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO O Ministério Público, irresignado com a parte da decisão que absolveu o réu do crime do art. 160 do CPM, interpôs recurso de apelação, pugnando, em suas razões, pela condenação do apelado. O delito de desrespeito a superior encontra-se assim tipificado no art. 160 do CPM: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 Art. 160. Desrespeitar superior diante de outro militar: Pena - detenção, de três meses a um ano, se o fato não constitui crime mais grave. A doutrina de Enio Luiz Rossetto define a objetividade jurídica do tipo penal em questão. Veja-se: [...] 4. Tipo objetivo O verbo-núcleo desrespeitar designa faltar com o devido respeito. É a desconsideração do superior hierárquico, segundo as normas regentes das relações pessoais entre os militares, que são bem diferentes daquelas imanentes nas relações de trabalho. O que na vida civil é considerado comportamento grosseiro, falta de educação, desequilíbrio emocional, gracejo de mau gosto etc., na vida militar é desrespeito a superior, conduta inaceitável pelos padrões estabelecidos na hierarquia e disciplina. Crime de forma livre, pode ser cometido por meio de palavras (por ex., proferir palavras de baixo calão ao superior), de gestos (por ex., fazer um gesto com a mão indicando que não deseja ser incomodado pelo superior), por escrito (por ex., dirigir uma carta aberta ao superior com dizeres desrespeitosos), por meio de desenho (por ex., fazer uma caricatura do superior). O tipo penal tem duas elementares. A primeira é a condição de superior, já analisada. O agente deve conhecer a condição de superior do ofendido (art. 47, I, do CPM). A segunda elementar é que o desrespeito deve se dar diante de outro militar. Não há o crime se no momento da ação ou omissão desrespeitosa não estiver presente terceiro militar, de qualquer posto ou graduação. O fato de o militar presente notar a ação desrespeitosa do inferior tem reflexo na disciplina. Por isso, a norma penal incriminadora diz diante de outro militar, que significa que o outro militar teve conhecimento do ato desrespeitoso. (in Código Penal Militar Comentado. 2ª Edição Revista Atualizada e Ampliada. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, págs. 514/515). Partindo dessa premissa, entendo que o decreto absolutório deve ser mantido, uma vez que, em que pese o ofendido, superior do réu, tenha afirmado, em juízo, a ocorrência delitiva, o conjunto fático-probatório coligido aos autos não demonstrou, com a imponência necessária, o preenchimento da elementar de que “o desrespeito deve ocorrer diante de outro militar”. Nessa seara, o Ministério Público alega que o 2º Ten PM Pedro Henrique Moreira da Silva, em seu depoimento na fase inquisitorial, afirmou ter presenciado o ofendido e o réu em uma conversa exaltada, tendo este permanecido “com os braços cruzados, peito estufado e olhando diretamente para o Ten Gilbert”. Contudo, o que vislumbrei das declarações prestadas é que o depoente, embora tenha visualizado a conversa, não se encontrava próximo o suficiente (cerca de 4 a 5 metros de distância) para confirmar a suposta conduta desrespeitosa. A esse respeito, destaco excertos do referido depoimento, dos quais se extrai que o ofendido, Tenente PM Gilbert, solicitou uma conversa reservada com o réu, Cabo PM Araújo. Vejamos: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 Que o Ten Gilbert solicitou ao Oficial que estava à frente da chamada para conversar em separado com o Cb Araújo; Que o depoente visualizou o Ten Gilbert e Cb Araújo conversando na lateral direita do hall de entrada da Cia PM, próximos da parede da sala de instrução; Que os envolvidos estavam de frente um para o outro; Que ouviu o início da conversa, que o levou a entender que o assunto seria o que o Tem Gilbert teria comentado com o depoente na viatura, ou seja, quanto ao desempenho insuficiente do Cb Araújo; Que ouviu o Cb Araújo se exaltando, aumentando o tom de voz; Que deslocou para a intendência para desarmar e os militares continuaram a conversa no mesmo local; Que foi o que presenciou relativo aos fatos. Perguntando, respondeu que em todo momento que visualizou os envolvidos conversando, o Cb Araújo se manteve de braços cruzados, peito estufado e olhando diretamente para o Ten Gilbert; Perguntado, respondeu que a conversa estava exaltada e virou um bate boca, sendo que o Ten Gilbert tentava falar e a todo momento o Cb Araújo o interrompia com ar de discordância; Perguntado, respondeu que estava a cerca de 05 m dos envolvidos; Perguntado, respondeu que o tempo que ficou próximo dos envolvidos, conseguiu ouvir a conversa entre eles, porém não conseguiu entender por completo o que estava sendo dito; (Evento 1 – IPM2, págs. 172/) Na fase judicial, a referida testemunha confirmou as declarações prestadas em sede de IPM, as quais, a meu ver, não foram suficientes para comprovar a prática da conduta delituosa, até porque, conforme relatou, encontrava-se distante cerca de 4 a 5 metros da conversa e concentrado em suas atividades laborais (EVENTO 65-VÍDEO6, 10m32s a 12m34s). As demais testemunhas arroladas pela acusação ou não presenciaram o fato, tendo apenas ouvido dizer, ou passaram próximo ao local de forma tão efêmera que lhes impossibilitou identificar comportamento afrontoso por parte do réu, ora apelado. A esse respeito, restou assim consignado na sentença primeva: [...] 19. A testemunha Cap. PM Reginaldo Morais de Sales afirmou, no bojo do RIP, que não presenciou o entrave estabelecido entre o acusado e a vítima, de modo que somente tomou conhecimento dele por meio de uma conversa telefônica com o ofendido. (Evento 1-IPM2, folhas 116/118) "QUE no dia dos fatos, por volta de 22 horas, telefonou para Ten Gilbert para tratar de assunto diverso do objeto desta investigação; QUE Ten Gilbert anunciou ao Cap Sales que havia ocorrido um fato desagradável envolvendo ele e o Cb. Araújo, contudo, tal situação já havia sido resolvida pelo Cap Braga; QUE não tomou conhecimento de detalhes a respeito do fato, e nem esteve presente no local no horário em que ocorreu" 20. Em juízo, a testemunha Cap. PM Reginaldo Morais de Sales informou que, durante a conversa telefônica com o ofendido, este lhe confidenciou que se sentiu desrespeitado pelo modo como o acusado o tratou, ao não prestar continência e demonstrar irritação. (Evento 65-VÍDEO5, 00h05min24seg) 21. De igual modo, a testemunha 2º Ten. PM Wesley Natanael Rodrigues também não presenciou a discussão travada entre o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 acusado e a vítima, limitando-se a confirmar em juízo suas declarações prestadas em RIP. (Evento 65-VÍDEO7) 22. No mesmo diapasão, a testemunha 3º Sgt. PM Vinicius Gonçalves esclareceu, na instrução processual penal, que visualizou o réu e a vítima conversando no hall de entrada da Companhia, e passou ao lado deles. Porém, assegurou que não ouviu a conversa e não percebeu se havia outros militares presentes. Assim, nota-se que, por mais que a testemunha tenha passado pelo local no qual os fatos ocorreram, ela não identificou o comportamento afrontoso do acusado contra a autoridade da vítima. (Evento 89-VÍDEO2) "Testemunha 3º Sgt. PM Vinicius Gonçalves (00h09min40seg): Sobre o fato em si, essa questão, essa desavença que ouve, no dia, né, no momento que aconteceu, só que eu não presenciei. Eu passei, assim como ta no depoimento, vi os dois conversando, mas não cheguei perto, não fiquei próximo. Então, eu não consegui ouvir o teor do que se falava" 23. Assim também a testemunha 3º Sgt. PM Wilder Fabiano Alves da Costa, que, em juízo, narrou ter ouvido o início da conversa realizada entre a vítima e o denunciado, oportunidade na qual presenciou o acusado discordando das críticas ao seu comportamento profissional, durante o desempenho da função militar. Assevere-se que a referida testemunha, contudo, relatou não ter percebido uma postura corporal agressiva assumida pelo réu, bem como não conseguiu depreender todo o teor da conversa. (Evento 89-VÍDEO3, 00h04min37seg a 00h05min42seg) "Juiz de Direito (00h04min37seg): Onde que ocorreu essa conversa do Tenente Gilbert com o acusado? O senhor visualizou? O senhor se recorda? Testemunha 3º Sgt. PM Wilder Fabiano Alves da Costa (00h05min42seg): Foi na entrada do hall da Companhia, eu tava na sala de instrução, na entrada do hall da Companhia ali, eu estava saindo da sala, cruzei com ele, ouvi o Tenente Gilbert advertindo, referente a uma situação de troca de serviço, que ele era o motorista, o acusado era o motorista do Tenente Gilbert, no turno anterior, e ele trocou os motoristas sem comunicar ao Cabo Araújo na época. Aí, ele tava explicando o motivo de ter feito essa troca e, questionando sobre a atuação dele, eu ouvi o Cabo Araújo dizendo que não concordava com isso, que discordava dessa palavra do Tenente. Nisso, eu fui pra armar e não presenciei mais nada, meritíssimo." [...] Destarte, não tendo a conduta desrespeitosa sido presenciada, de forma evidente, por outro militar, entendo como não preenchido esse requisito do tipo penal. Além disso, consta nos autos que o apelado gravou a conversa tida com o ofendido. Da análise do teor de sua degravação, verifica-se que, apesar do descontentamento demonstrado pelo militar recorrido, não se vislumbram dizeres ofensivos ou desrespeitosos, fato que se contrapõe à interpretação de postura corporal afrontosa dada pela testemunha acusatória. A esse respeito, valho-me, novamente, das lições Enio Luiz Rosseto, que, ao analisar o elemento subjetivo do tipo penal descrito no art. 160 do Código Penal Militar, asseverou que “o desabafo momentâneo, a discussão ou a reação colérica não correspondem à vontade do agente em desrespeitar o superior. Não se faz presente o elemento subjetivo. Não TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 16 basta que a expressão verbal seja objetivamente desrespeitosa, mas é indispensável que o agente tenha a vontade e a consciência disso. Enfim, o afastamento do dolo pela emoção depende muito do fato concreto e da personalidade do agente” (in Código Penal Militar Comentado. 2ª Edição Revista Atualizada e Ampliada. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 515). Nesse cenário, confrontando o contexto narrado na exordial acusatória com a prova oral produzida nos autos, que não foi corroborada por outros subsídios, entendo que o conjunto probatório não se encontra apto o suficiente para demonstrar o dolo necessário e, por conseguinte, embasar uma condenação. Como é cediço, para a imposição de um decreto condenatório, exigem-se provas cabais que a sustentem, isentas de contradições ou incertezas, o que, no meu entendimento, não ocorre na hipótese em exame. Nesse sentido, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, veja-se: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. I - O recurso especial não será cabível quando a análise da pretensão recursal exigir o reexame do quadro fático-probatório, sendo vedada a modificação das premissas fáticas firmadas nas instâncias ordinárias no âmbito do apelo extremo. (Súmula n. 7/STJ). II - Na hipótese, o conjunto probatório é extremamente frágil e não confere certeza alguma da prática do delito, sobretudo em razão dos desencontros entre as várias versões da vítima e as demais evidências dos autos. Nesse contexto, por segurança, o mais adequado é a absolvição, em nome do princípio in dúbio pro reo, forte no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 915.956/MG, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 22/11/2016, DJe de 2/12/2016.) Com destaques. Dessa forma, diante da fragilidade do acervo probatório e em obediência ao princípio do in dubio pro reo, nego provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, mantendo a absolvição do apelado, Tiago de Castro Araújo, pelo crime de desrespeito a superior, com fulcro na alínea "e" do art. 439 do CPPM. APELAÇÃO DO EX-MILITAR TIAGO DE CASTRO ARAÚJO Visa o apelante, ex-PM Tiago de Castro Araújo, à absolvição pela imputação da prática do crime de denunciação caluniosa (art. 339 do CP), por atipicidade da conduta e ausência de dolo. A conduta praticada pelo apelante, que culminou na sua condenação, consistiu, conforme relatado na exordial acusatória, na imputação, ao 2º Ten PM Gilbert Cleidson Ferreira, do crime de ameaça, que, após TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 17 instauração e conclusão de procedimento investigatório criminal, não restou comprovado. Nessa seara, conforme asseverado na sentença primeva, “o delito de denunciação caluniosa, capitulado no art. 339 do CP comum, tutela a administração da justiça. Sua principal diferença em relação ao delito de denunciação caluniosa prevista no art. 343 do CPM reside na presença de elementares típicas que conglobam outras espécies de investigações ou processos, tais como procedimento investigatório criminal, processo administrativo disciplinar, inquérito civil ou ação de improbidade administrativa”. Vejamos o teor do art. 339 do Código Penal: Art. 339. Dar causa a` instauração de inquérito policial, de procedimento investigatório criminal, de processo judicial, de processo administrativo disciplinar, de inquérito civil ou de ação de improbidade administrativa contra alguém, imputando-lhe crime, infração ético-disciplinar ou ato ímprobo de que o sabe inocente: No caso dos autos, o apelante, comunicou seu chefe direto, Cap PM André Gustavo Pena Braga, via telefonema, que tinha acabado de ser vítima de crime de ameaça perpetrado pelo 2º Ten PM Gilbert Cleidson Ferreira, solicitando providências. Redigiu, ainda, o Relatório n. 023/2024 (EVENTO 12-OUT4 – págs. 59/61 – autos IPM), dirigido ao Comandante do 23º BPM, com os seguintes dizeres: [...] Ao Sr. Ten Cel PM Comandade do 23° BPM Venho trazer ao conhecimento do Sr Cmt do 23°BPM a seguinte situação ocorrida com este militar na data de 27/12/2023: Na data do fato este militar Cb PM Tiago de Castro Araújo lotado na 139ª Cia PM escalado mo Motorista do CPU, estava na 53ª Cia PM sala de instrução pré turno do 4°/1° turno, que no momento do fato a instrução era ministrada pelo Sr Ten Natanael, que em determinado momento o Sr Ten Natanael lhe disse que o Sr Ten Gilbert havia o solicitado a minha presença na parte de fora da sala de instrução no Hall de entrada da 53ª Cia PM. Que ao chegar próximo ao Sr Ten Gilbert este se apresentou como meu superior e começou a discursar afirmando o seguinte: "A forma que este militar estava trabalhando com ele não era do seu agrado e que o Sr Ten já havia passado tal situação para seu Cmt Direto Sr Cap Braga e o Cmt do Btl Sr Ten Cel Erlando, dizendo que este militar não descia da viatura, e afirmando que o mesmo ficava mexendo ao celular, dizendo que este militar poderia concordar ou descordar com tal situação, e o que este militar achasse ou deixasse de achar era problema dele.” Que após este fato o Sr Ten Gilbert, ainda continuou de forma incisiva, coagindo/ameaçando, este Policial, afirmando o seguinte: "você é indisciplinado e que toda vez que este militar passasse próximo a ele e não fizesse a continência pertinente iria comunicá-lo, que não adiantava fazer biquinho, e ainda repetindo as palavras que se este militar gostasse ou não do fato era problema dele". Que após a conversa este militar passou a situação para o Sr Ten Natanael CPU do turno e para o seu Cmt Direto Sr Cap Braga, através de ligação e mensagem de WhatsApp solicitando autorização para noticiar o ocorrido junto ao Sr. Cmt do Batalhão Sr Ten Cel TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 18 Erlando, pois este militar estava com medo de represálias por parte do oficial em questão Sr Ten Gilbert. Que após o fato este militar trabalhou todo o turno de serviço preocupado com a situação, e mesmo com todo o ocorrido tirou seu turno de trabalho normal fazendo o que já lhe é de costume, pois o mesmo já trabalha na Policia Militar por mais de 14 anos e com a função de motorista de CPU no total de sua carreira por mais de 5 (cinco) anos desde que foi colocado em tal função pela primeira vez, e que nunca teve nenhum dissabor com nenhum outro oficial enquanto exercia a "função de motorista de CPU. Diante do ocorrido, e com o devido respeito e acatamento, era isso o que tinha a noticiar junto Sr. Cmt Ten Cel Erlando, para que providencias sejam tomadas, na medida em que salvo melhor juízo, o Sr Ten Gilbert, praticou transgressão militar de natureza grave, a teor do que se extrai do art. 13, XII, da Lei 14.310/2002, não sendo esse o entendimento do Sr. Cmt, seja apurado então, a pratica de transgressão de natureza leve, conforme previsto no art. 15, III do mesmo comando normativo. (Evento 12-OUT4 - págs. 59/61 – autos IPM) Com negritos Por tais fatos, acrescido do Relatório n. 1021/2023, redigido pelo Tenente Gilbert, em desfavor do apelante, foi instaurado o RIP n. 100.845/2024 (Evento 1-IPM2 - págs. 5/6 - autos IPM), que concluiu pela inocorrência de ameaça, mas, sim, de possíveis atos de transgressões praticados pelo apelante. Vejamos o teor da solução dada ao procedimento: [...] a) Em relação à conduta do n. 134.060-3, Ten PM Gilbert Cleidsson Ferreira, concordar com o parecer do encarregado e arquivar o presente RIP na causa de absolvição que motiva e fundamenta o parecer; e, possibilita, legalmente, arquivar os autos, sem sua responsabilização, com fulcro no Artigo 7º, inciso I (“estar provada a inexistência do fato ou não haver prova de sua existência”) do MAPPA; b) Em relação à conduta do n. 154.511-0, Cb PM Tiago de Castro Araújo, determinar que seja, com a possível urgência, instaurado: I – Inquérito Policial Militar, visando apurar o crime militar previsto no Art. 160, do Código Penal Militar (Desrespeito a superior); II – Sindicância Administrativa Disciplinar visando apurar às transgressões disciplinares previstas nos artigos 13, inciso XII (“referir-se de modo depreciativo a outro militar, a autoridade e a ato da administração pública”) e 14, inciso II (“demonstrar desídia no desempenho das funções, caracterizada por fato que revele desempenho insuficiente, desconhecimento da missão, afastamento injustificado do local ou procedimento contrário às normas legais, regulamentares e a documentos normativos, administrativos ou operacionais”) do Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais (CEDM); III – Relatório de Investigação Preliminar visando apurar a participação do militar de firma comercial / nela exercer função ou emprego remunerado, fato este que se aflorado, representaria transgressão disciplinar prevista no Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais (CEDM); [...] (Evento 12-OUT6 - págs. 1/3 – autos IPM) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 19 Nesse contexto, o acervo probatório dos autos não deixa dúvidas acerca da autoria e da materialidade do crime de denunciação caluniosa cometido pelo apelante. As provas supra referenciadas evidenciam que o apelante imputou à vítima a prática do crime de ameaça, sabendo ser ele inocente, dando causa à instauração do RIP. O apelante fez constar, expressamente e sem qualquer comprovação, no Relatório por ele confeccionado (Relatório n. 023/2024), que o 2º Ten PM Gilbert Cleidson Ferreira o teria coagido e ameaçado. Além disso, tipificou a suposta transgressão militar nos arts. 13, XII (referir-se de modo depreciativo a outro militar, a autoridade e a ato da administração pública) e 15, III (deixar de observar princípios de boa educação e correção de atitudes), ambos do CEDM, tendo sido todas afastadas por inexistência de sua ocorrência. O Relatório de Investigação Preliminar (RIP), por sua vez, conforme definição extraída do art. 116 do Manual de Processos e Procedimentos Administrativos (MAPPA), possui “natureza eminentemente investigatória”, enquadrando-se na hipótese descrita no caput do art. 339 do CP como “procedimento investigatório criminal”. Por outro lado, a alegação do apelante, de que teria se sentido ameaçado, por se tratar de advertência vinda de seu superior hierárquico, não merece prosperar, uma vez que o próprio posto hierárquico exige que, na ocorrência de eventuais transgressões ou indisciplinas, é dever do superior tomar as providências disciplinares cabíveis. Restou claro, portanto, o dolo direto do apelante que, por meio do relatório que ele mesmo redigiu, deu causa à investigação criminal contra o ofendido, mesmo sabendo que não havia qualquer ameaça em sua advertência. Quanto à alegação de que o ofendido não teria sido tratado como investigado nem respondeu a qualquer processo e/ou procedimento, corroboro a fundamentação da sentença primeva: [...] 47. Além disso, o MAPPA (Manual de processos e procedimentos administrativos das instituições militares do Estado de Minas Gerais), em seu art. 107, §2º, expressamente determina que a qualificação do investigado não deve constar no ato de instauração do procedimento, in verbis: "Art. 107. A instauração ocorrerá por intermédio de “despacho” da autoridade militar, até o nível mínimo de Comandante de Pelotão ou equivalente, com numeração prévia fornecida pelo controle interno da IME, preservando-se, em regra, a identificação do(s) acusado(s) e demais envolvidos. §2º. No despacho de Instauração do RIP, sempre que possível, deve constar se o investigado é Oficial ou Praça e a Unidade à qual pertença, sem citar seu nome, número de polícia, posto/graduação ou qualquer dado que possibilite sua imediata identificação." 48. Isso não autoriza, porém, a conclusão de que o ofendido não tenha figurado como investigado nos autos do RIP nº 100845/2024, pois, quando se confeccionou o termo de declarações do oficial, este TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 20 foi interrogado naquela qualidade, conforme qualificação extraída do Evento 1-IPM2, folha 76. 49. Se assim o é, constata-se a existência de elementos probatórios suficientes para afirmar que o acusado deu causa à instauração de investigação de natureza criminal (Relatório de Investigação Preliminar) contra 2º Ten.PM Gilbert, restando perscrutar se as supostas ameaças foram caluniosas ou não. [...] Dessa forma, restando comprovadas a autoria e a materialidade do crime de denunciação caluniosa praticado pelo réu, ora apelante, a manutenção da sentença condenatória impugnada é medida que se impõe. No tocante ao pedido de reavaliação da pena aplicada, notadamente para afastamento das circunstâncias judiciais desfavoráveis (intensidade do dolo e antecedentes), entendo que razão assiste parcialmente ao apelante. Isso porque, na primeira fase da dosimetria, a pena-base foi fixada um pouco acima do mínimo legal, com base no sopesamento negativo de duas circunstâncias judiciais. No entanto, apesar de concordar com o sopesamento negativo da circunstância culpabilidade, entendo que aquela atinente aos antecedentes do apelante merece reparo. Isso porque o juízo a quo utilizou como fundamento o Extrato de Registros Funcionais do apelante, o que se mostra inadequado, já que é um documento que lista sanções disciplinares que não possuem natureza criminal. Tais punições de ordem administrativa e disciplinar são aplicadas em decorrência de transgressões disciplinares, e não de crimes. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) reforça que a valoração negativa da pena-base deve-se basear em fatos concretos e legalmente previstos. As punições disciplinares, por não se encaixarem na definição legal de "antecedentes criminais", não podem ser usadas para prejudicar o réu na dosimetria da pena. A Quinta Turma do STJ consolidou o entendimento de que "é vedada a utilização de punições disciplinares militares para agravar a pena-base a título de maus antecedentes". A decisão fundamenta-se na natureza administrativa das sanções disciplinares, que não se confundem com condenações criminais e, portanto, não podem ser valoradas na dosimetria da pena. (HC 378.118/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 06/04/2017, DJe 18/04/2017). Assim, redimensiono a pena-base, fixando-a em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a qual torno definitiva em face da ausência de agravantes e/ou atenuantes e de causas de aumento e/ou diminuição da pena. Afasto o pedido de reconhecimento da circunstância atenuante prevista no art. 72, III, alínea “d”, do CPM, considerando que a autoria do crime em comento não era ignorada nem imputada a outrem, tendo em vista que foi o apelante quem confeccionou o Relatório n. 023/2024. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 21 Por fim, entendo descabidas as pretensões do apelante de: a) celebração de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), uma vez que já foi indeferido fundamentadamente em sede de IPM (Evento 23, DEC1); b) substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por ser inaplicável no âmbito da Justiça Militar (AgRg no HC n. 887.582/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 23/5/2024); e c) concessão da suspensão condicional da pena, por não preenchimento do requisito objetivo (pena privativa de liberdade não superior a dois anos), conforme art. 84 do CPM. Diante do exposto, nego provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público e dou provimento parcial ao apelo interposto por Tiago de Castro Araújo, apenas para reformar a pena imposta pelo cometimento do crime de denunciação caluniosa, fixando-a em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida no regime aberto, mantendo, todavia, os demais termos da sentença primeva. É como voto. EMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, REVISOR Pelos mesmos fundamentos, acompanho o voto do eminente relator. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho integralmente o voto do desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 13 de novembro de 2025. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator